Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724374-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA IBANHEZ KROHN RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora busca com a presente ação, além do reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, obstar que a ré proteste ou negative seu nome. 1.1. Demonstrado o interesse de agir, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, não há que se falar em carência da ação. 2. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 3.1. In casu, recaía sobre a apelante o ônus de demonstrar minimamente o fato alegado: a existência de cobrança em relação ao contrato objeto do processo, ônus probatório do qual não se desincumbiu a contento. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 189, 205, 206, §5o, inciso I, e 882, todos do Código Civil, defendendo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, pois os débitos perseguidos pela recorrida, além de prescritos, teriam sido cobrados de forma abusiva. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgados do TJRJ; b) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e c) artigos 85, caput e § 2o, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43, §§1o e 5o, do CDC, e 189, 205, 206, §5o, inciso I, e 882, todos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, não se discute ter ocorrido a prescrição do direito de cobrança dos débitos, porquanto a prescrição da dívida é fato incontroverso. A apelante apenas questiona a extensão de seus efeitos, alegando a sua inexigibilidade. Conquanto a apelante destaque vasto arcabouço jurisprudencial acerca da impossibilidade de se exigir, judicial ou extrajudicialmente, dívida fulminada pela prescrição, tenho que na hipótese a solução deve ser analisada sob a ótica do ônus probatório. Sustenta a apelante ter a apelada promovido a cobrança da dívida já prescrita, proveniente do contrato n. 291208405, com vencimento em 24/04/2017, de modo abusivo e sistemático, o que seria vedado. (...) Compulsando o acervo fático-probatório produzido, vislumbro que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência de cobrança em relação ao contrato n. 291208405, com vencimento em 24/04/2017, objeto dos autos. (...) Mesmo após a prolação da referida decisão, não houve alteração no conjunto fático-probatório, tanto que a autora apresentou réplica desacompanhada de documentos e, malgrado o pedido de especificação de provas, o juízo a quo não se manifestou e a parte autora quedou-se inerte. In casu, recaía sobre a apelante o ônus de demonstrar minimamente o fato alegado: a existência de cobrança em relação ao contrato objeto do processo, ônus probatório do qual não se desincumbiu a contento. Deste modo, qualquer incursão no exame acerca da possibilidade de se exigir dívida prescrita, judicial ou extrajudicialmente, revela-se despicienda ante a ausência manifesta de provas da alegada cobrança abusiva” (ID 54609132). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à apontada afronta aos artigos 85, caput e § 2o, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese de inversão do ônus de sucumbência não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025